Tribunal: TJMT
Processo: 1044195-33.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044195-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELAINE DA SILVA CASTRO CHARMO - CPF: 943.048.821-04 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA
.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE
. SERVIÇO DE ASSESSORIA. FINANCIAMENTO VEICULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGOCIAÇÕES EM ANDAMENTO. CONTRATO EM VIGOR. CLÁUSULAS CLARAS. CIÊNCIA DOS RISCOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte contrária não apresentou provas suficientes para contestar a alegação de dificuldade financeira.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

Hipótese nos autos em que a empresa evidencia a execução dos serviços contidos no instrumento contratual, motivo por que não há falar em falha em sua prestação.

Os riscos do serviço contratado foram bem delineados no contrato pactuado, inexistindo vício de consentimento que justifique sua anulação.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Preliminar de

Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal
.

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-CIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. RE-PRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTA-ÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRA-DIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERI-FICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRI-ÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solu-cionando a controvérsia com a aplicação do direito que en-tende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a ori-entação no sentido de que a repetição dos argumentos trazi-dos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

Preliminar Impugnação Justiça Gratuita.

Consoante alhures a parte autora-recorrente teve deferido a gratuidade da justiça.

Em que pese a insurgência da recorrida, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Rejeito a impugnação.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em suma, os lindes do recurso consistem em analisar os serviços prestados pela empresa contratada.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por ELAINE DA SILVA CASTRO CHARMO em desfavor de ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI, na qual aduz, em síntese, que contratou os serviços da reclamada para que houvesse a negociação extrajudicial do débito que possuía em razão de um financiamento de veículo junto ao Banco Itau (R$ 84.193,89). Indica ainda que na data de 07/06/2024 teve seu veículo apreendido em razão de uma ação de busca e apreensão promovida pelo banco credor (1017080-14.2024.8.11.0041.

[...]

Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que o dano alegadamente causado à autora não passou por omissão ou falha na prestação de serviços da reclamada.

Em que pese a alegação da parte autora sobre a apreensão do veículo e culpa da assessoria de cobrança, tenho que tais argumentações não são aplicáveis ao caso em tela.

Nota-se que a parte reclamante estava em débito com o banco credor desde 06/01/2023 e que arcou tão somente 09 (nove) parcelas do financiamento (processo 1017080-14.2024.8.11.0041 – id. 153950505).

[...]

Dessa forma, não cabe a alegação de que foi “pega de surpresa”, que não tenha agido de forma culposa/desidiosa ou que não poderia imaginar que pudesse haver a apreensão do veículo, ante sua própria desídia financeira face o credor originário, simplesmente não quitando qualquer parcela do contrato de financiamento por mais de 1ano e 6 meses. Acresça-se que constam nos autos da busca e apreensão, diversas notificações do débito da credora Banco Itau.

No mais, cabe a análise sobre eventual falha de prestação de serviços da reclamada face ao que foi contratado/acordado.

Neste ponto a reclamada fez alegações críveis indicando que os problemas apresentados sugerem que a reclamante foi extremamente desidiosa.
Além disso, é possível observar que a assessoria cumpriu com o prometido em contrato (descontos mínimo de 50% do débito total) e possibilitou a quitação do contrato à requerente pelo valor de R$ 25.769,63 na data de 14/11/2023, quando a própria ação de busca que culminou na apreensão do veículo sequer existia.

[...]

No mais, o que se tem de relevante é que restou incontroverso que a reclamada não foi omissa quanto às suas atribuições contratuais e não há sequer indícios de que ocorreu publicidade enganosa, face as condições contratuais claras e valores nominais bem especificados. Além disso, é incontroverso que a negociação extrajudicial foi frutífera no presente caso e conseguiu o desconto proposto em contrato.

Dessa feita, consigno que para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, a Reclamada deveria provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou,
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
), o que se verificou no presente caso.

O fato descrito na petição inicial demonstra ausência de falha na prestação de serviços, tendo em vista que restou comprovado desídia exacerbada da reclamante.

De tal sorte, afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada não há que se falar em reparação por eventuais danos materiais ou indenização por danos extrapatrimoniais.

[...]”

Não vinga a pretensão.

A parte reclamada, ora recorrida, anexa histórico de tentativas das negociações perante as instituições financeiras, documentos que comprovam a prestação dos serviços.

O risco da ação de busca e apreensão é expressamente constado no instrumento contratual. O fato de que ter sofrido a apreensão do bem não justifica o pedido de rescisão do contrato, já que possuía plena ciência dos riscos do negócio pactuado e ainda no viger do prazo para negociação.

A parte recorrida, pela análise da pactuação, assumiu tão só a obrigação de intermediar a negociação, sem qualquer garantia de sucesso, e, tendo assim o feito, não há falar em inadimplemento contratual, embora o bem tenha sido judicialmente apreendido.

As cláusulas contratuais são claras quanto à natureza da pactuação, os riscos assumidos e não há elemento probatório que justifique vício de consentimento. Nessa intelecção, as Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INÉRCIA DA REQUERIDA – CIÊNCIA CONTRATUAL DOS RISCOS – PRAZO CONTRATUAL EM VIGOR – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR E DANOS MATERIAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Requerente pugna pela rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, sob o argumento de que contratou junto à Requerida serviços de assessoria de negociação financeira extrajudicial.

2. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: "Em análise ao pacto entabulado entre as partes (ID 106090693), extrai-se que a finalidade da prestação contratada era a negociação extrajudicial do financiamento firmado pela parte reclamante perante o banco terceiro. No mesmo instrumento, a parte reclamante expressamente ratificou as cláusulas estipuladas de forma clara, com cores destacadas e negritadas (cláusula segunda, parágrafo 2º e cláusula quinta, parágrafo 7º), que tinha plena ciência dos serviços a ser prestados, assim como os riscos que a inadimplência junto a financeira poderia causar. Verifico ainda, que a cláusula segunda, parágrafo 1º, estabelece o prazo de seis a dezoito meses para “conseguir um acordo quitativo” e a parte reclamada evidenciou as tratativas com a instituição financeira, com as comunicações encaminhadas a parte reclamante, inclusive sobre a existência do processo de busca e apreensão do veículo. Assim, não restou provada a ocorrência de propaganda enganosa, cobrança indevida, tampouco vício de consentimento na celebração do negócio jurídico (dolo, erro, coação, estado de perigo ou lesão), inexistindo, portanto, indicação de desistência motivada por falha da parte reclamada, ônus que lhe incumbia, por força do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil”.

3. Não há nos autos provas que corroborem com as alegações iniciais, especificamente quanto à alegação de que a Requerida deu causa à inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito e ao ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo.

4. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da Recorrida.

5. A parte autora tem pleno conhecimento do serviço que contratou, dos riscos assumidos, bem como do modo que se daria a execução da negociação e o prazo, não havendo que se falar em abusividade de cláusula contratual.

6. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.

7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

(N.U 1039104-27.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OFERTA DE REDUÇÃO DE VALOR DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROMESSA DE ÊXITO – SUPOSTA PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações do recorrido, nos termos do estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais. Sentença reformada.

(N.U 1014269-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Ainda, inclusive sob minha relatoria: N.U 1000302-42.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023, N.U 1000989-41.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024, N.U 1025863-49.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024.

Feitas essas considerações, o quadro probatório impõe a improcedência dos pedidos.

Assim, ausente a falha na prestação dos serviços a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025